Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PANDEMIA – CANCELAMENTO DE VIAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Constata-se que a ré é parte legitima para figurar no polo passivo em ação que se discute falha na prestação de serviços consistente no cancelamento de passagens aéreas adquiridas em pacote turístico vendido pela recorrente. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Nos termos do art. 2o, § 6o, da Lei no 14.046/2020, alterada pela Medida Provisória no 1.036/2021, “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput”. Por sua vez, o art. 3o da Lei no 14.034/2020, alterada pela Lei no 14.174/2021, dispõe que “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”.
4. O autor narra que adquiriu da ré em 04.10.2019 um pacote turístico (passagens aéreas, hospedagem e traslado) para 4 pessoas pelo valor de R$ 25.250,40, dividido em 9 parcelas de R$ 2.805,60, com datas 17.05.2020 a 24.05.2020 (ID 33357298 – fls. 31-32), mas houve o cancelamento em razão da pandemia da Covid-19. Informa que houve descontos indevidos em seu cartão de crédito referentes às parcelas do pacote de viagem após o cancelamento (ID 33352794). A ré restituiu ao autor a quantia de R$ 12.935,28 (ID 33357305-33357307). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão dos contratos e condenar a parte ré a pagar ao autor, até 31.12.2022, o valor de R$ 12.035,00, a título de restituição do remanescente do valor pago pelos pacotes turísticos cancelados e não usufruídos, e R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais (ID 33357922).
5. Compulsando os autos, constata-se que, em e-mail datado de 13.05.2020, a ré comunica o cancelamento da hospedagem e a devolução da quantia de R$ 12.935,28 (ID 33357298 – fls. 13). Em outro correio eletrônico, em 25.07.2020, a recorrente informa que a companhia aérea devolverá R$ 11.257,92 referentes às passagens aéreas. Esclarece que o reembolso será feito em até 12 meses, conforme a resolução MP 925/20 (ID 33357298 – fls. 17-18). Em 03.09.2020, a ré avisa que a companhia aérea está analisando a solicitação de reembolso (ID 33357298 – fls. 21). O extrato bancário de 33357296 – fls. 3 registra a devolução de R$ 162,12 e o e-mail de ID 33357298 – fls. 28 de R$ 1.472,72 referente ao cancelamento voo, sendo que o autor confirmou o recebimento desses dois últimos valores (ID 33357300 – fls. 10 - 11), bem como da quantia de R$ 12.935,28 (ID 33357305-33357307). Está comprovado que o recorrido pagou R$ 25.250,40 pelo pacote turístico e a ré devolveu apenas a importância de R$ 14.570,12 (R$ 162,12 + R$ 1.472,72 + 12.935,28). Percebe-se, assim, que o autor não recebeu os valores referentes às passagens aéreas compradas no pacote turístico. Portanto, mostra-se acertada a sentença que decretou a rescisão do contrato e condenou a recorrente ao ressarcimento os valores remanescentes até 31.12.2022. Não houve impugnação recursal em relação ao quantum, devendo ser mantido o valor da condenação estabelecido na sentença (R$ 12.035,00).
6. Por outro lado,é certo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, com potencial para gerar angústia, sentimento de frustração e de menoscabo e, embora não se caracterize como violação aos atributos da personalidade, compreendida na sua concepção clássica, autoriza a indenização pordanosmorais.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Assim, entende-se que o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15%(quinze por cento) sobre valor da causa.